Tribunal: TJDFT
Processo: 0005925-46.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1035973, ID 15241126, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. A Defensoria Pública interpôs Embargos de Declaração alegando omissão em face da não análise do Tema 1.002/STF, ID 15241129.
4. O Distrito Federal também interpôs Embargos de Declaração alegando omissão em face da não análise de nova despesa sem previsão orçamentária, ID 15241127.
5. Acórdão 1165136, ID 8193965, conheceu os Embargos de Declaração e no mérito os rejeitou.
6. Decisão ID 15241137 determinou a suspensão do presente feito em atendimento à Decisão do STF nos autos do RE no 905357. A parte autora, ora recorrida, interpôs pedido de reconsideração da decisão ID 15241137. Decisão ID 15241141 revogou a decisão que determinou a suspensão do presente feito.
7. Acórdão 1127189/1127190, ID 15241144/15241146, conheceu e rejeitou ambos os Embargos de Declaração.
8. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 15241147.
9. Decisão ID 15241149, afirma que houve coisa julgada material dos temas não impugnados, devendo ter o trânsito em julgado e possibilitar o cumprimento de sentença, ID 15241149.
10. Decisão ID 15241155, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. 11.
11. Decisão ID 29197210, deferiu o pedido da parte autora, ora recorrida, e determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1035973, ID 15241126 e posteriormente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. Certidão do Trânsito em Julgado Parcial, ID 29669899.
12. O Distrito Federal requereu a retomada do presente feito tendo em vista o julgamento do Tema 1.002/STF, ID 50310743.
13. Certidão ID 52643088, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
14. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos, DETERMINO a alteração no item 6 do Acórdão 1035973, ID 15241126, que passa a ter o seguinte teor: “6. Recorrente isento de pagamento das custas processuais. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.